Tribunal: TJDFT
Processo: 0702753-54.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SEGURO. COMUNICAÇÃO DE SINISTRO. PRAZO EXÍGUO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência parcial de débito, reconheceu a falha no dever de informação quanto à cláusula contratual limitativa de direitos e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve nulidade da sentença por contradição interna; (ii) se a cláusula contratual que impõe prazo exíguo para apresentação de boletim de ocorrência é válida; (iii) se houve falha no dever de informação; (iv) se é devida a indenização por danos morais pela inscrição indevida.
III. Razões de decidir
3. A arguição de nulidade da sentença foi rejeitada, pois não houve contradição interna, sendo a fundamentação clara e coerente.
4. A cláusula contratual que impõe prazo de três dias úteis para apresentação de boletim de ocorrência não constava do contrato principal e não foi destacada, violando o dever de informação previsto no CDC.
5. A ausência de ciência prévia e clara da cláusula limitativa de direitos torna-a ineficaz, conforme jurisprudência do STJ.
6. A inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo devida a compensação. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e razoável, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“Cláusula contratual que impõe restrição de direitos ao consumidor deve ser previamente informada e redigida com destaque, sob pena de ineficácia.”.
“A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja reparação por danos morais, presumidos na modalidade in re ipsa.”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 6o, III; 46; 54, § 4o; CPC, arts. 278, parágrafo único; 489, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 09/12/2019. STJ, REsp 1.837.434/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 05/12/2019. TJDFT, Acórdão 1198411, Rel. Roberto Freitas Filho, DJe 11/09/2019. TJDFT, Acórdão 1154140, Rel. Maria de Lourdes Abreu, DJe 27/02/2019.